Tribunal: STF
Processo: ARE 1596901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO FUNDADA EM DESEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DE ELEVADO E EXTRAORDINÁRIO AUMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE, EM SEDE DE PRELIMINAR, ARGUI A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO E, QUANTO AO MÉRITO RECURSAL, PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO. INCONFORMISMO QUE MERECE PROSPERAR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO RECONHECIDO PELA AGÊNCIA REGULADORA DO SETOR EM DECORRÊNCIA DO SIGNIFICATIVO AUMENTO DA TARIFA DE ENERGIA EM PERÍODO ANTERIOR À 2015. CONCESSIONÁRIA QUE ASSEVERA QUE O DESEQUILÍBRIO RECONHECIDO PELA AGETRANSP PERSISTIU PARA ALÉM DE 2015. AGÊNCIA REGULADORA QUE SINALIZOU TAL POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO, OU NÃO, DA PERSISTÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO DE CONCESSÃO EM PERÍODO POSTERIOR A 2015. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO QUE RESTOU EVIDENCIADO, ENSEJANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA EM COMENTO QUE SE REVELA COMPLEXA E ENVOLVE CONHECIMENTO TÉCNICO, SE MOSTRANDO PREMATURO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL E QUE NÃO CARACTERIZAQUALQUERINTUITO PROTELATÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 175, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente